Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO POR REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que denegou segurança para anular portaria de exoneração por reprovação em estágio probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há incompatibilidade entre exoneração por reprovação em estágio probatório e aposentadoria por invalidez; (ii) verificar se houve irregularidades e múltiplas interrupções no procedimento avaliativo; (iii) analisar se a Administração violou dever de diligência diante de exame médico inconclusivo; (iv) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa e ausência de contraditório efetivo; (v) apurar se há indícios de perseguição institucional e vício de legalidade no ato exoneratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há incompatibilidade entre exoneração por reprovação em estágio probatório e aposentadoria por invalidez, pois os fatos ocorreram em momentos distintos. O estágio probatório foi avaliado entre 2017 e 2021, enquanto as licenças médicas e o processo de aposentadoria iniciaram em 2022 e 2025, respectivamente.4. A alegação de múltiplas interrupções não procede. Houve apenas suspensão legal do prazo por penalidade disciplinar e posterior avaliação conclusiva pela comissão competente, conforme Portaria geral que instituiu comissão permanente, sem reabertura do estágio probatório.5. O exame médico admissional inconclusivo não impede a posse nem invalida a avaliação funcional, pois o servidor exerceu suas funções regularmente durante todo o período avaliado e não apresentou incapacidade à época.
6. Não se verifica cerceamento de defesa. O recorrente, advogado inscrito, participou de oitiva, teve acesso reiterado aos autos e prazo para recurso administrativo. A ausência de manifestação decorreu de sua inércia, não de negativa da Administração.7. Não há prova de perseguição institucional. As avaliações foram realizadas por chefias de nove lotações diferentes, todas apontando desempenho insatisfatório em critérios objetivos. Processos administrativos registraram faltas, atrasos e condutas incompatíveis com as atribuições do cargo.
8. O procedimento observou as normas legais, incluindo avaliações parciais, deliberação da comissão, análise jurídica, ciência formal e prazo recursal. A média final foi inferior à nota mínima exigida, legitimando a exoneração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. Não há incompatibilidade entre exoneração por reprovação em estágio probatório e aposentadoria por invalidez quando os fatos ocorrem em períodos distintos. 2. A inconclusividade do exame médico admissional não invalida a avaliação funcional se o servidor exerce regularmente suas funções. 3. O contraditório e a ampla defesa são assegurados quando há acesso aos autos, oitiva e prazo recursal, ainda que não utilizados pelo interessado. 4. A reprovação em estágio probatório é legítima quando baseada em avaliações objetivas e regulares, independentemente de alegações genéricas de perseguição."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC; art. 172 e art. 31 da Lei Complementar no 840/2011; art. 13 do Decreto no 26.373/2005; art. 25 da Lei no 12.016/09.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1773722, TJDFT, 7a Turma Cível, julgado em 18/10/2023.